Tribunal: STF
Processo: RHC 241282
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 888.360/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 57):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. ANÁLISE NECESSÁRIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 



    2. O Tribunal a quo registrou que os delitos foram cometidos em momentos e circunstâncias incomuns, de forma que os desígnios se apresentam como manifestamente autônomos, o que obsta o reconhecimento da continuidade delitiva, consoante o entendimento adotado por este Superior Tribunal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da figura do crime continuado, com a consequente “unificação das penas de tráfico de drogas referente aos fatos ocorridos nos dias 24/11/2013 e 2/12/2013”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente